Tribunal: TJBA
Processo: 0507064-16.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507064-16.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL GONCALVES MACHADO, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. VITÓRIA DA CONQUISTA. GREVE. ATENDIMENTO A LEI 7783/89. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE D
A
AUTOR
A
REFERENTE AO PERÍODO DE GREVE. ACORDO DE REPOSIÇÃO DOS DIAS PARALISADOS.COMPENSAÇÃO DAS AULAS. FATO INCONTROVERSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TEMA 531 DO STF. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROCESSUAL DO APELANTE. DOCUMENTO JUNTADO DE FORMA INTEMPESTIVA.AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.

C
om efeito o direito de greve é um instrumento de reivindicação do trabalhador, assegurado pelos
a
rts
.
9º e 37, VII, da CRFB/88, dispositivos estes que condicionam o exercício de tal direito aos limites impostos na legislação específica Lei n.º 7.783/89.

2.

Com efeito, não há que se falar em julgamento
extra petita
, haja vista a ação fora julgada nos exatos termos da lide.

3.
No caso concreto,

a Autora é professora da rede municipal pública, matrícula nº 03266-6, e filiada ao Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória da Conquista/BA
– SIMMP, que decidiu, em Assembleia Geral pela paralisação, cuja pauta foi a composição salarial de 2018.

4.

Decerto o apelante realizou o corte de ponto/vencimentos dos trabalhadores grevistas, do período de greve, inclusive d
a
requerente, consoante contracheque
nos autos.

5. Observadas as regras dispostas na lei nº 7.783/89, uma vez que ocorrida a assembleia geral da categoria deflagrando a greve dos servidores do Magistério em 21/07/2018, além disso, mantida a continuidade da prestação do serviço de educação no município, no período de greve, outrossim houve tentativas de negociações entre o Município e o Sindicato antes de instaurada a greve
.

6.

Da subsunção do caso à tese do STF firmada no Tema 531, os descontos são legais permitida a compensação em caso de acordo, o que ocorreu na situação posta em análise, já que, segundo a notícia publicada pelo Sindicato e confirmada pelo Município, logo quando encerrada a greve foi feito acordo de reposição das aulas nas escolas municipais.

7.Destarte o Município não se desincumbiu do seu ônus processual, já que produziu a prova da restituição dos valores referentes às faltas compensadas, de forma intempestiva. Já a demonstração de que as aulas referentes ao período de greve foram repostas pelos professores, inclusive o apelado, é fato incontroverso, uma vez que fora afirmado pelo apelante.

APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº
0507064-16.2018.8.05.0274
, em que é Apelante
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e Apelad
a

CRISTIANE BARBOSA SILVA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA